Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a realização de nova pesquisa em busca de valores, só é cabível a impugnação a possibilidade ou não de realizar nova pesquisa pelo sistema Bacenjud.
2. As alegações apresentadas no Agravo de Instrumento além de não impugnarem a decisão, estão totalmente dissociadas decisum e caracterizam inovação recursal, estando correta a decisão que não conheceu do recurso.
3. No caso dos autos, além da apresentação de recurso manifestamente improcedente, também falta interesse processual da parte, pois a questão já foi discutida em novo Agravo, autorizando a imposição da multa do art. 1.021, §4o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida.